Tribunal: TJDFT
Processo: 0751622-05.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
I – O autor ajuizou ação anulatória postulando a anulação de negócio jurídico e a devolução do valor pago, alegando ter sido ludibriado na transferência de direitos possessórios sobre um imóvel que posteriormente foi transferido para a Caixa Econômica Federal.
II – Não incidiu a prescrição alegada pelos réus, na medida em que ação foi ajuizada no prazo decenal, art. 205 do CC.
III – Não comprovado que o autor foi coagido ou ludibriado a formalizar o negócio jurídico, sendo que ele, engenheiro e possuidor de outros imóveis, alguns deles meramente possuidor, não poderia alegar desconhecimento sobre a natureza da transmissão de posse e não da propriedade do imóvel.
IV – Não se evidencia qualquer vício de consentimento ou ônus impeditivo à época da transação, que possibilite a anulação do negócio jurídico.
V – Apelação do autor conhecida e desprovida.